Tribunal: CARF
Processo: 16561.720039/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720039/2016-05
ACÓRDÃO
9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
WOBBEN WINDPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
PRL.
LEI
9.430
DE
1996.MECANISMO
DE
COMPARABILIDADE.
PREÇOS
PRATICADO
E
PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA
IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e
a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o
preço-parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-
se o método do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e
parâmetro, sob a ótica do §6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se
segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços
os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado
que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar
provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior que votaram por dar-lhe provimento. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária.

RELATÓRIO
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1301-003.292, de 15 de agosto de 2018, interpôs, tempestivamente, recurso especial de
divergência em relação a duas matérias, das quais se deu seguimento a uma: “não inclusão de frete,
seguro e tributos no preço parâmetro”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.MECANISMO
DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO. INCLUSÃO.
FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a operação
entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço-parâmetro) devem
preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método do PRL, a comparabilidade
entre preços praticado e parâmetro, sob aótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996,
opera-se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços os
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Foi oferecido, como paradigma de interpretação divergente, o Acórdão no 9101-
002.426, cuja ementa abaixo transcrevemos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2000
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL. FRETE. SEGURO. TRIBUTOS.
Nos termos do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, os valores de frete, de seguro, cujo
ônus seja do importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço parâmetro (método
de ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao importador. A IN SRF no 38/1997 não
alterou a regra constante da Lei no 9.430/1996, pois aquela não se refere ao preço
parâmetro.
O despacho de fls. 659-666, deu seguimento ao recurso em relação a matéria já
apontada, nos seguintes termos:
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
3
1- Exclusão de seguro, frete e impostos incidentes na importação
Sobre a matéria, o voto do acórdão recorrido, convicto da legalidade da IN SRF no
243/2002, decidiu que os valores relativos a frete, seguro e imposto de importação devem
compor a apuração do preço praticado, uma vez que compõem também o preço parâmetro.
Isso porque o § 4o do art. 4o da IN SRF no 243/2002 reflete o disposto no § 6o do art. 18 da
Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos (“§ 6o Integram o custo, para
efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e
os tributos incidentes na importação”).
A recorrente indica como único paradigma o Acórdão no 9101-002.426, proferido pela 1a
Turma da CSRF em 17/08/2016, processo 16327.002124/2005-08, referente ao IRPJ do
ano-calendário de 2000, que conheceu do Recurso Especial do Contribuinte, ao qual deu
provimento, e não conheceu do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Abaixo, trecho de
sua ementa relacionado à matéria:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL. FRETE. SEGURO. TRIBUTOS.
Nos termos do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, os valores de frete, de seguro,
cujo ônus seja do importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço
parâmetro (método de ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao
importador. A IN SRF no 38/1997 não alterou a regra constante da Lei no
9.430/1996, pois aquela não se refere ao preço parâmetro.
O relatório do paradigma esclareceu que a fiscalização, relativa ao anocalendário de 2000,
verificando os cálculos efetuados pelo contribuinte na apuração de preços de transferência,
efetuou ajustes no método PRL, para considerar a inclusão no preço praticado de valores de
fretes, seguros e impostos de importação, nos termos do § 4o do art. 4o da IN SRF no
32/2001, lavrando autos de infração de IRPJ e CSLL.
O voto vencedor, conforme ementa acima transcrita, decidiu que o próprio art. 18, § 6o, da
Lei no 9.430/1996, determina que os valores de frete e seguro, cujo ônus seja do
importador, não integrarão o cálculo do preço parâmetro quando devidos a pessoa não
vinculada ao importador.
Transcrevendo o caput do artigo 18o da Lei no 9.430/1996, e seu parágrafo 6o, argumentou
que contratação de seguro e de frete entre pessoas independentes impõe a exclusão no
cálculo do preço parâmetro, porque a manipulação de preço só poderia ocorrer entre partes
relacionadas:
“Note-se que a contratação de seguro e de frete entre pessoas independentes impõe
a exclusão no cálculo do preço parâmetro, afinal, a manipulação de preço só
poderia ocorrer entre partes relacionadas como explicitado pelo caput do artigo 18
– que é sua razão de ser, incorporando o princípio arm’s lenght. No mesmo sentido,
os tributos incidentes na importação, que, por óbvio, são devidos a pessoa não
vinculada ao importador. Este é o sentido, seja literal, seja teleológico do § 6o do
artigo 18.”
O voto vencedor afirmou que o § 6o do artigo 18 não diz que os valores de frete e de
seguro, desde que o ônus seja do importador, integram o custo para efeito do cálculo do
preço parâmetro, ou para efeito de aplicação do método do inciso II do caput do artigo 18
(PRL) ou de qualquer outro método previsto nesse artigo. Que não haveria sentido em se
reduzir margem de lucro calculada sobre os valores de frete e de seguro, cujo ônus tenha
sido do importador, nem sobre tributos incidentes na importação. Que, portanto, o sentido
tanto literal como o finalístico do § 6o do artigo 18 é que tais valores integram o custo para
efeito de dedutibilidade.
Quanto à IN 38/97, afirmou que não considera que seja o termo “poderão” utilizado no
texto da IN que autorizaria a exclusão de frete, seguro e tributos, na medida que a própria
redação originária do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autorizava essa exclusão no
cálculo do preço parâmetro. Que, portanto, não havia qualquer alteração, neste ponto, que
tenha sido procedida pela IN SRF no 38/1997. Assim, concluiu pelo provimento do recurso
especial do contribuinte.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
4
Comparando-se paradigma e acórdão recorrido, verifica-se que tratam de períodos de
apuração distantes no tempo, entre os quais ocorreram modificações na legislação que rege
a matéria. O paradigma julgou lançamento de crédito tributário do ano 2000, na vigência da
IN SRF no 38/1997, e o acórdão recorrido, de fatos do ano de 2011, na vigência da IN SRF
no 243/2002.
O entendimento do paradigma quanto à matéria, contudo, baseia-se em dispositivos da Lei
no 9.430/1996 comuns aos dois períodos. Porque a IN SRF no 38/1997 dizia que poderiam
ser incluídos os valores de frete e seguro, enquanto a IN SRF no 243/2002 trazia a inclusão
como obrigatória. Mas a decisão do paradigma foi de que o comando para a exclusão de
frete e seguro, caso não contratados com pessoa vinculada, vem da própria lei.
Esse entendimento certamente diverge daquele do acórdão recorrido, que entendeu que a IN
SRF no 243/2002 refletia o disposto no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 ao determinar a
inclusão dos valores relativos a frete e seguro na composição do preço praticado.
Caracteriza-se, portanto, a divergência apontada pela recorrente. Conclui-se que restaram
atendidos os pressupostos de dedutibilidade da matéria exclusão de seguro, frete e impostos
incidentes na importação.
Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 715-734,
em que questiona o conhecimento e o mérito.
Quanto ao conhecimento, o trecho abaixo bem representa a posição da PFN:
No caso, observa-se que os paradigmas analisaram contexto normativo diverso, uma vez
que discutiram fatos geradores ocorridos no ano de 2000, sob a égide da disciplina da IN
SRF n. 38/1997 e IN SRF n. 32/2001. Por outro lado, a decisão ora atacada reporta-se ao
ano de 2011 e à disciplina normativa do tema sob a égide da IN SRF n. 243/2002.
E, quanto ao mérito, destacamos a seguinte passagem:
Logo, para viabilizar a comparação com o preço parâmetro influenciado pelos valores do
frete, seguro e imposto de importação, é imprescindível que esses valores também integrem
os custos constantes no documento de importação, ou seja, tais parcelas devem ser
incluídas no preço praticado pelas partes associadas, sob pena da comparabilidade restar
prejudicada.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
CONHECIMENTO
Quanto ao conhecimento, a Procuradoria aduz que os acórdãos não são
comparáveis, uma vez que dizem respeito a fatos submetidos a regramentos distintos, no caso, a
instruções normativas da Receita Federal diversas.
Essa situação não escapou da análise preliminar das condições recursais, como já
observamos no relatório.
Ademais, a própria Fazenda, em contrarrazões, aponta que a controvérsia diz
respeito ao art. 18, §6o, da Lei 9.430/1996, dispositivo legal aplicado no recorrido e no paradigma.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
5
O recurso especial, nos termos do art. 37, §2o, do Decreto no 70.235/1972, com
redação dada pela Lei no 11.941/2009, visa a dirimir divergência interpretativa acerca de “lei
tributária”, o que não abarca as instruções normativas da Receita Federal de forma estrita.
Não podemos perder de vista que as instruções normativas da Receita Federal
apenas tornam públicas as interpretações da própria autoridade administradora do tributo acerca
das disposições legais e, assim, a adoção desses diplomas distintos entre si, mas relativos a um
mesmo dispositivo legal, nada mais é que intepretações diversas acerca do texto da lei.
Claro que situação similar ocorre também no caso de Decretos e Portarias
emanadas pelo Ministério da Fazenda, mas tais atos são vinculantes e, uma vez diferentes entre si,
não é possível a este Colegiado caracterizar a divergência interpretativa, pois falece competência
para deixar de aplicá-los. O mesmo, porém, não pode ser dito de atos normativos da Receita
Federal.
Conheço, assim, o recurso na parte a que se deu seguimento, nos termos do
despacho de admissibilidade, cujas razões adoto como razão de decidir.
Registre-se ainda que o contribuinte, em memoriais, aduziu argumento relativo à
questão do custo médio. Todavia, esse tema não está contemplado pela dissidência
jurisprudencial a que se deu seguimento ao recurso, razão pela qual não deve ser conhecida.

MÉRITO
Quanto ao mérito, já julguei essa matéria em diversas oportunidades.
Nos acórdãos 1401-002.281, 1401-002.278, 1401-002.279, 1401-002.280, segui o
voto do relator, o ilustre Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto. Transcrevo a ementa do
primeiro julgado:
PREÇO PARÂMETRO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A FRETES,
SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar grandezas
semelhantes, na apuração do preço parâmetro devem ser incluídos os valores
correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus tenha
sido do importador.
Por seu turno, o Conselheiro Abel adotou o voto do
Conselheiro Marco Aurélio Pereira Valadão, no acórdão no 9101-002.317 da Câmara Superior.
Abaixo, segue a transcrição:
Também quanto à questão da inclusão, ou não, no preço praticado, não tem
razão a recorrente.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
6
O art. 18, § 6o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é bem claro a esse
respeito (grifei):
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço
determinado por um dos seguintes métodos: [...].
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação.
Se entende a recorrente que essa inclusão acarreta diversas distorções nos
cálculos dos preços de transferência, deve, então, diligenciar, perante os seus
representantes no Congresso Nacional, a fim de que seja alterada a redação
daquele dispositivo legal, e não, simplesmente, pretender descumpri-lo sob esse
argumento.
Deve ser lembrado, porém, nessa eventualidade, o contido no art. 144 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), de seguinte
teor:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
Por outro lado, “onde a lei não distinguiu, não compete ao intérprete distinguir”,
não sendo, pois, adequada a tentativa de se ler naquele dispositivo legal algo que
ali não está expressamente disposto, como, por exemplo, que aquela integração
ao custo somente se daria se o ônus do importador fosse decorrente de
pagamento a pessoa jurídica vinculada ou de aquisição internacional
(importação).
Dessa forma, tem-se que, até a entrada em vigor do art. 38 da Medida Provisória
no 563, de 3 de abril de 2012, convertida na Lei no 12.715, de 17 de setembro de
2012, integravam o custo, para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro
real até o valor que não excedesse ao preço determinado pelo Método do Preço
de Revenda menos Lucro (PRL), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tivesse
sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
É certo que, a partir de 1o de janeiro de 2013, permitiu o legislador a exclusão do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, em determinadas
condições, e dos tributos incidentes na importação e gastos no desembaraço
aduaneiro, mas, na época, essas exclusões não estavam autorizadas.
Ademais, a interpretação dada pela Instrução Normativa que regulava os arts. 18,
21, 23 e 24 da Lei 9.430 Lei no 9.430, de 1996, ao tratar do método PRL, ao tempo
do lançamento (IN SRF 243/2002), é perfeitamente legal e se coaduna com
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
7
aquelas normas, também no que diz respeito ao tratamento do frete, seguros e
tributos incidentes na importação.
Ainda que se possa admitir outra interpretação possível, não se pode inquinar de
ilegalidade as Instruções Normativas neste aspecto, pela simples razão de que
ilegais não são, embora pudesse ter outro entendimento igualmente legal. Nestes
casos há que se preservar a integridade normativa das normas complementares,
com supedâneo no art. 100, inciso I, do CTN, e também em homenagem ao
princípio da segurança jurídica. Por outro lado não cabe ao CARF discutir a
inconstitucionalidade das leis, a teor da Súmula CARF n. 2. Nas discussões em
plenário foi lembrado que votei pela exclusão do frete e seguro em situações
semelhantes, quando atuava na 1a TO da 1a Câmara da 1a Seção do CARF. De fato,
foram quatro decisões, salvo engano, tomadas na mesma sessão, nos quais fui o
único conselheiro que votou neste sentido (a decisão foi por maioria de cinco
votos a um), o que denota a grande controvérsia que envolve a matéria. Assim,
deixo claro que, após maior aprofundamento no tema e maiores discussões,
mudei meu pensamento a respeito da questão, e passo adotar a posição ora
expressa neste voto, pelas razões de direito acima expostas.
Já, no acórdão no 1401-001.770, acompanhei a mesma posição, mas desta vez da
lavra do ilustre Conselheiro Antonio Bezerra Neto, que assim sintetizou seus fundamentos:
Ora, antes de tudo a interpretação dessa matéria requer uma dose de lógica e de
bom senso, pois estamos tratando de um método que compara duas coisas e
estas devem ter a mesma natureza, pois senão estaremos comparando "banana
com laranja", o que seria um absurdo.
Por outras palavras, o Fiscal apenas colocou as coisas balanceadas. Se no preço de
revenda (base do preço parâmetro) consta inserido obviamente o custo com
frete, e nesse sentido é sempre CIF (Se não se partir dessa premissa ou não
concordar com ela, aí sim temos algo a mais a discutir); no preço praticado, caso
este não esteja, deve ser acrescido para fins de equalização, como foi feito pelo
fiscal. Ou seja, só podemos comparar "laranja com laranja".
Outra forma de se fazer, seria o fiscal não mexer nos preços praticados e fazer o
ajuste no preço parâmetro, o que daria o mesmo resultado.
Pois bem, esse entendimento foi exatamente o adotado no acórdão recorrido,
desta vez pela pena do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Abaixo, transcrevo trechos
relevantes do seu voto:
3.2 INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO PREÇO
PRATICADO – MÉTODO PRL
Pois bem, sobre o tema, na vigência da IN SRF no 243, de 2002, tenho opinião
firmada a respeito da legalidade dessa norma complementar.
Entendo que os valores relativos a frete, seguro e imposto de importação devem
compor a apuração do preço praticado, uma vez que compõem também o preço
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
8
parâmetro. Isso porque o § 4o do art. 4o da IN SRF no 243/2002 reflete o disposto
no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos (“§
6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação”).
Não se pode olvidar que, para fins de preço de transferência, a comparação entre
preço praticado e preço parâmetro deve se dar a partir de grandezas
semelhantes. Ora, se os valores de frete, seguro e tributos incidentes na
importação são computados na apuração do preço de revenda, e o que se deseja
é apurar o preço parâmetro em patamares similares aos mesmos bens ou serviços
adquiridos no Brasil e de partes independentes, necessariamente o custo do frete,
seguro e os tributos não recuperáveis de importação deverão ser considerados.
Há de se ter simetria na comparação.
O dispositivo legal em debate é claro ao determinar que o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação integram o custo.
Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, é
óbvio. Esse método parte do preço de revenda praticado pelo contribuinte (média
aritmética), e, daí, são excluídos alguns valores (descontos incondicionais
concedidos, impostos e contribuições incidentes sobre as vendas, comissões e
corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos do artigo 18, inciso II, da Lei no
9.430/96, e do artigo 12 da IN SRF no 243/2002), para se chegar ao preço--
parâmetro, que será comparado ao preço considerado pela contribuinte como
custo.
Como, evidentemente, a contribuinte considerou na formação do preço de
revenda, todos os seus custos, inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos, e
os tributos incidentes na importação, o preço-parâmetro, formado a partir do
preço de revenda, também tem nele embutido os citados custos, ou seja, trata-se
de preço CIF, e não FOB, como quer fazer crer a impugnante.
Assim, para que não ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com
o preço praticado pela contribuinte, também o preço praticado deverá ter, em
sua composição, tais custos. Comparar nada mais é do que subtrair um do outro,
de modo que o efeito de tais custos na apuração de eventual ajuste a ser feito no
Lucro Real e na base de cálculo da CSLL será nulo.
É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do custo de
aquisição que não têm qualquer relação de vinculação entre as empresas
importadora e exportadora, e se analisa apenas o valor da mercadoria importada.
As razões, assim, alinham-se entre as decisões anteriores que acompanhei com a do
recorrido.
Em síntese, como o preço parâmetro é determinado a partir do preço de revenda,
no qual estão embutidos o valor do frete, do seguro e dos tributos, cujo ônus foi do importador,
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
9
tais valores devem ser considerados para fins de aferição do preço praticado, sob pena de se estar
a comprar grandezas de naturezas distintas.
O recurso especial oferece também arrazoado acerca da nova redação do
dispositivo dada pela Lei no 12.715/2012, a qual também foi enfrentada pelo recorrido nos
seguintes termos:
No que tange aos argumentos a respeito da nova redação do § 6o do art. 18 da Lei
no 9.430/96, nos termos da Lei no 12.715, de 2012, comumente trazido ao debate,
entendo que seu teor depõe contra a recorrente. Explico.
Em primeiro lugar, caso comumente adotado pelos recorrentes fosse adotada, os
custos de frete e seguro suportados pelo importador somente seriam despesas
dedutíveis em razão do disposto na redação original do § 6o do art. 18 da Lei no
9.430/96. Isso porque o alcance de tal dispositivo somente diria respeito à
dedutibilidade de tais despesas. Ora, partindo-se de tal premissa, teríamos que
concluir que a nova redação dada pela Lei no 12.715/12 teria revogado a
dedutibilidade das despesas com frete e seguro realizadas com pessoas não
vinculadas nas operações de importações, uma vez que não mais comporão o
cálculo do preço praticado para fins de comparação com o preço parâmetro. Não
me parece, portanto, a melhor interpretação a tese de que a antiga redação do
dispositivo tivesse como objetivo tornar dedutíveis tais desembolsos.
Há de se encontrar outra interpretação ao enunciado em questão. Nesse sentido,
entendo que a melhor exegese do dispositivo legal em tela coaduna-se com o
disposto no § 4o do art. 4o da IN SRF 243/2002, ou seja: o custo de seguro e frete,
bem como dos tributos incidentes na importação, à luz da redação original do § 6o
do art. 18 da Lei no 9.430/96, deveria ser incluído para fins de cálculo do preço
praticado porque também estava contido na apuração do preço parâmetro. O
objetivo da norma infralegal atacada era equalizar as bases comparativas, em
nada desbordando do texto legal.
Retornando-se ao novo diploma legal, alguns outros comentários merecem ser
feitos. Se por um lado o dispositivo passou a excluir do preço parâmetro as
operações de frete e seguro contratadas com pessoas não vinculadas (e cujo ônus
tenha sido do importador FOB), por outro deixou evidente que nos casos de tais
ônus não serem suportados diretamente pelo importador (CIF) os respectivos
valores devem compor o preço praticado. Sem dúvida, a partir de 2013 (início de
produção de efeitos da Lei no 12.715/12), o grau de litigiosidade tende a diminuir.
Por outro lado, se é possível depreender que a nova redação pode alterar a
exegese da anterior – por seu caráter, digamos, interpretativo , não se pode
desprezar que também pode se extrair que o novo texto legal inovou, passando a
surtir efeitos a partir do anocalendário de 2013. E pode-se enxergar ainda que há
pontos interpretativos e pontos modificativos na norma. Assim, quem contratou
com cláusula CIF pode enxergar que a Lei no 12.715/12 aplica-se somente a partir
de 2013; por outro lado, quem contratou com cláusula FOB dirá que a nova
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
10
norma somente interpreta a norma anterior, traduzindo o espírito da arm ́s
length. O Fisco, por sua vez, pode interpretar de maneira absolutamente inversa,
entendendo que em relação à cláusula CIF o novo diploma foi interpretativo, mas
no que tange à cláusula FOB aplicar-se-á somente a partir de 2013. O mesmo
raciocínio aplica-se aos valores referentes aos tributos incidentes na importação e
demais gastos aduaneiros. Portanto, o caráter de mitigação da litigiosidade Fisco-
Contribuinte estampado na exposição de motivos da MP 563 possui muito mais
caráter prospectivo que retrospectivo.
A meu ver, os pontos trazidos pela Lei no 12.715, de 2012, revestem-se de caráter
inovador no que tange à exclusão do preço praticado de algumas despesas. Se na
redação original do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, constava que
“Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação”, o
novo mandamento legal foi claro ao passar a permitir a exclusão da apuração do
preço parâmetro dos valores de frete e seguro, de ônus do importador (FOB),
quando contratados com pessoas não vinculadas e não localizadas em “paraísos
fiscais”.
De outro ângulo, observa-se que manteve a inclusão de tais valores no preço
praticado quando a importação se der com cláusula CIF, pois, quisesse alterar seu
quantum, certamente o teria feito como o fez nos fretes e seguros contratados
diretamente pela importadora com pessoas não vinculadas.
A questão da inovação fica ainda mais clara ao analisarmos o tratamento dos
tributos incidentes na importação. Se na redação original do dispositivo em tela
constava explicitamente que tais valores deveriam compor o preço praticado, o §
6oA inserto no art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 12.715, de 2012,
passou a determinar a exclusão dos tributos incidentes na importação da
composição do preço praticado. Tal alteração, indubitavelmente, não pode ser
tachada de interpretativa, pois altera diametralmente o tratamento de tais
valores, primeiro incluindo-os no preço praticado, e, posteriormente, excluindo-os
de seu cálculo.
Diante do exposto, concluo que, para fins determinação do preço praticado,
qualquer exclusão, inclusive dos valores de frete, seguro, tributos, deve ser
expressamente autorizada pela legislação, tal qual trazido pela Lei no 12.715, de
2012.
Em síntese, a alteração promovida pela Lei no 12.715/2012 na redação do
dispositivo não possui natureza interpretativa apta a alterar a exegese da dicção legal anterior.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial em relação à matéria a
que se deu seguimento para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
11

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
A presente declaração de voto tem por objetivo registrar meu entendimento acerca
da divergência interpretativa existente entre o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 9101-
002.426.
No acórdão recorrido, o Relator Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
entendeu que os valores relativos a frete, seguro e imposto de importação devem compor a
apuração do preço praticado, uma vez que compõem também o preço parâmetro. De acordo com
o Relator esse entendimento pode ser extraído do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, que foi
refletido no § 4o do art. 4o da IN SRF no 243/2002 – donde a legalidade da referida norma. Confira-
se:
Entendo que os valores relativos a frete, seguro e imposto de importação devem
compor a apuração do preço praticado, uma vez que compõem também o preço
parâmetro. Isso porque o § 4o do art. 4o da IN SRF no 243/2002 reflete o disposto
no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos (“§
6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação”).
No Acórdão paradigma no 9101-002.426, por sua vez, a Redatora designada,
Cristiane Silva Costa, concluiu que o § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 autoriza a exclusão de frete,
seguro e tributos, do cálculo do preço parâmetro. E - o que é essencial na minha opinião - o fez
com base unicamente na interpretação da lei, afastando, expressamente, a possibilidade de a IN
SRF no 38/97, vigente à época, corroborar tal entendimento. Veja-se:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997 autorizaria
tal exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o, verbis: (...)
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de frete,
seguro e tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já definia esta
exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão" na
Instrução Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte, embora
reconheça a imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a utilização de termos
imprecisos pelo legislador, sem que esta imprecisão possa isoladamente justificar
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
12
a interpretação tributária para identificação de obrigações, permissões e
proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo que a
originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autorizava a exclusão
de frete, seguro e tributos, do cálculo do preço parâmetro. Portanto, não há
qualquer alteração nesta sistemática que tenha sido procedida pela IN SRF no
38/97.
Portanto, embora o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 9101-002.426
tenham sido proferidos na vigência de instruções normativas distintas, a partir da análise dos
referidos julgados se extrai que (i) o teor da instrução normativa então vigente não importou aos
julgadores do acórdão paradigma; e (ii) o teor da instrução normativa então vigente apenas
reflete o conteúdo da lei de acordo com os julgadores do acórdão recorrido.
Diante disso, o Acórdão paradigma no 9101-002.426 é suficiente para caracterizar a
divergência interpretativa, que, no presente caso, frise-se, teve por base o teor do § 6o do art. 18
da Lei no 9.430/96 – e não das normas infralegais então vigente.
Por tais razões, acompanho o relator para conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
13

Conselheira Edeli Pereira Bessa.
O recurso especial da Contribuinte, interposto contra o Acórdão no 1301-003.292,
teve seguimento na matéria exclusão de seguro, frete e impostos incidentes na importação com
base no paradigma no 9101-002.426. O exame de admissibilidade concluiu que:
Comparando-se paradigma e acórdão recorrido, verifica-se que tratam de períodos de
apuração distantes no tempo, entre os quais ocorreram modificações na legislação que
rege a matéria. O paradigma julgou lançamento de crédito tributário do ano 2000, na
vigência da IN SRF no 38/1997, e o acórdão recorrido, de fatos do ano de 2011, na vigência
da IN SRF no 243/2002.
O entendimento do paradigma quanto à matéria, contudo, baseia-se em dispositivos da
Lei no 9.430/1996 comuns aos dois períodos. Porque a IN SRF no 38/1997 dizia que
poderiam ser incluídos os valores de frete e seguro, enquanto a IN SRF no 243/2002 trazia
a inclusão como obrigatória. Mas a decisão do paradigma foi de que o comando para a
exclusão de frete e seguro, caso não contratados com pessoa vinculada, vem da própria
lei.
Esse entendimento certamente diverge daquele do acórdão recorrido, que entendeu que
a IN SRF no 243/2002 refletia o disposto no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 ao
determinar a inclusão dos valores relativos a frete e seguro na composição do preço
praticado.
Caracteriza-se, portanto, a divergência apontada pela recorrente. Conclui-se que restaram
atendidos os pressupostos de dedutibilidade da matéria exclusão de seguro, frete e
impostos incidentes na importação.
O acórdão recorrido (no 1301-003.292), no ponto em litígio, negou provimento ao
recurso voluntário em face de ajustes de preços de transferência determinados pela autoridade
fiscal no ano-calendário 2011, firmando o entendimento de que no método do PRL, a
comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no
9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os valores
de frete, seguros e tributos incidentes na importação. O voto condutor do recorrido, de lavra do
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, tem em conta o disposto no art. 18, §6o, da Lei no
9.430/96 (com a alteração da Lei no 9.959/2000) e o art. 4o, §4o, da Instrução Normativa SRF no
243/2002, bem como refuta a interpretação extraída da nova redação dada Lei no 12.715/2012,
ponto no qual se destaca:
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
14
Há de se encontrar outra interpretação ao enunciado em questão. Nesse sentido, entendo
que a melhor exegese do dispositivo legal em tela coaduna-se com o disposto no § 4o do
art. 4o da IN SRF 243/2002, ou seja: o custo de seguro e frete, bem como dos tributos
incidentes na importação, à luz da redação original do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96,
deveria ser incluído para fins de cálculo do preço praticado porque também estava
contido na apuração do preço parâmetro. O objetivo da norma infralegal atacada era
equalizar as bases comparativas, em nada desbordando do texto legal. (destacou-se)
A interpretação do art. 18, §6o da Lei no 9.430/96 expressa no art. 4o, §4o da
Instrução Normativa SRF no 243/2002, portanto, foi argumento de reforço à tese aqui contrastada
pela Contribuinte.
Em circunstâncias semelhantes, este Colegiado concluiu que o paradigma no 9101-
002.426 não se prestava a caracterizar o dissídio jurisprudencial, nos termos do voto desta
Conselheira, condutor do Acórdão no 9101-006.3691:
Já os paradigmas admitidos para caracterização da divergência (Acórdãos no 9101-002.426
e 9101-002.420 decidiram que os valores de frete, de seguro, cujo ônus seja do
importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço parâmetro (método de ajuste),
quando devidos a pessoa não vinculada ao importador, mas isso em relação a exigências
pertinentes ao ano-calendário 2000, antes da edição da Instrução Normativa SRF no
243/2002, acerca das quais a divergência jurisprudencial foi assim demonstrada no
paradigma no 9101-002.420:
1a Divergência: com relação ao entendimento no sentido de que, para fins de
apuração de preços de transferência, o preço praticado segundo o método PRL
deve incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes sobre a importação. Indicou o paradigma de no 9101-01.166,
cuja ementa é a seguinte:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA.
VINCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. A autoridade administrativa, ao
efetuar o lançamento, está vinculada à Instrução Normativa, bem como ao
direito por ela conferido ao contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – PRL – INCLUSÃO DE CUSTOS COM FRETE,
SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO CUSTO — A IN SRF
n° 38/97, em seu artigo 4°, § 4°, estabelece que a inclusão dos valores de
frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é uma
faculdade do contribuinte importador. Pela vinculação da autoridade
administrativa ao referido ato normativo, deve tal faculdade ser respeitada,
sob pena de nulidade do lançamento.
Quanto a este tema assinala que, além do fato de a inclusão dos valores de frete e
seguro na composição do custo ser faculdade do contribuinte, o acórdão recorrido
teria cometido equívoco na adoção dos termos "preço praticado" e "preço

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), e divergiram no conhecimento os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Livia De Carli Germano
e Luis Henrique Marotti Toselli.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
15
parâmetro", uma vez que o preço praticado é aquele que foi realmente faturado
(com cláusula FOB) e o preço parâmetro aquele estabelecido pelas regras de preços
de transferência.
Indica que a inclusão dos custos com frete e seguro no preço de venda, para cálculo
do preço parâmetro do PRL seria obrigação legal, mas quanto ao preço praticado, a
agregação de custos com frete e seguro seria faculdade do contribuinte.
Qualifica como falacioso o argumento de que a referida inclusão de custos com
frete e seguro no custo total da importação seria intenção do legislador, fazendo
referência ao art. 9o da Convenção Modelo da OCDE e à exposição de motivos da
Lei no 12.715, de 2012, para concluir que a regra geral é a não inclusão dos
referidos valores ao custo da importação.
No referido paradigma restou vencida a posição da Conselheira Relatora Adriana Gomes
Rêgo que assim refutava a repercussão pretendida pela recorrente acerca da Instrução
Normativa SRF no 38/97:
Apega-se, a recorrente, à previsão contida na IN SRF no 38, de 1997, esquecendo-se
que, em se tratando de norma complementar, e assim destinada a dar
interpretação ao comando legal que a ela deu origem, não poderia com ele
comando legal ser contraditória. Assim, se o artigo 18, § 6°, da Lei n° 9430, de
1996, determina, expressamente, que o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador, e os tributos incidentes na importação integram o custo, o
artigo 4o, § 4o , da IN SRF n° 38, de 1997 também deve ser interpretado dessa
maneira.
Com efeito, o art. 4o da IN SRF no 38, de 1997, não é em nada contraditório com o
que determina o art. 18, da Lei no 9.430, de 1996. Ao dispor que na apuração do
custo dos bens adquiridos no exterior, "poderão" também ser computados os
dispêndios com frete, seguro e tributos de importação, o artigo 4o, § 4o, da IN SRF
n° 38, de 1997, na verdade esclareceu que, se os citados dispêndios forem
considerados na formação do custo do bem, deve-se comparar o preço parâmetro
com o preço praticado. Por outro lado, se esses dispêndios não forem
considerados, o preço-parâmetro a ser utilizado na comparação com o preço
praticado será o mesmo obtido na forma do art. 18, II, da Lei no 9.430, de 1996 e
art. 12, da IN SRF no 38, de 1997, SUBTRAÍDOS os citados dispêndios.
Ademais, a IN SRF no 38, de 1997 tratou de regulamentar, na Subseção I, da Seção
II, "Normas Comuns aos Custos na Importação". Assim, poder-se-ia interpretar,
ainda, que a expressão poderia utilizada pelo ato normativo questionado foi
direcionada aos métodos dos Preços Independentes Comparados (PIC) e do Custo
de Produção mais Lucro (CPL), como, posteriormente, veio a ser definitivamente
esclarecido pela Instrução Normativa no 32, de 2001, que recebeu a seguinte
redação:
[...]
Diante da clareza do texto acima, caem por as alegações da recorrente. A exclusão
dos valores de frete, seguro e imposto de importação e gastos com desembaraço
aduaneiro, sobre as operações de importação, para fins de cálculo do preço
parâmetro pelo método PRL, somente veio a ser admitida posteriormente, a partir
de janeiro de 2013, justamente com a alteração promovida pela Lei no
12.715/2012, ao art. 18 da Lei no 9.430/96.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
16
É certo que o voto vencedor do referido paradigma exclui o referido efeito pretendido na
vigência da Instrução Normativa SRF no 38/97, nas palavras da ex-Conselheira Cristiane
Silva Costa:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997 autorizaria
tal exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o, verbis:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos referidos nesta Seção exceto na hipótese do
§
1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita Federal.
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis,
devidos na importação.
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de frete,
seguro e tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já definia esta
exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão" na
Instrução Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte, embora
reconheça a imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a utilização de termos
imprecisos pelo legislador, sem que esta imprecisão possa isoladamente justificar a
interpretação tributária para identificação de obrigações, permissões e proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo que a
originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autorizava a exclusão de
frete, seguro e tributos, do cálculo do preço parâmetro. Portanto, não há qualquer
alteração nesta sistemática que tenha sido procedida pela IN SRF no 38/97.
Contudo, a divergência jurisprudencial se estabelece em face de decisão de outro
Colegiado do CARF acerca da matéria e, no caso, resta evidente na expressão do acórdão
que nem todos os membros do Colegiado acompanharam os fundamentos expressos no
voto vencedor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Adriana Gomes Rego (Relatora), André
Mendes de Moura e Rafael Vidal de Araújo, que lhe negaram provimento.
Acompanhou a divergência, pelas conclusões, o Conselheiro Marcos Aurélio Pereira
Valadão. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Cristiane Silva
Costa.
Vê-se, nestes termos, que os acórdãos comparados tiveram em conta exigências
formuladas em períodos de apuração distintos, nos quais incidiam diferentes orientações
normativas expedidas pela Receita Federal do Brasil, e o teor destas orientações foi
debatido para definição do alcance da legislação tributária, com ressalva de fundamentos
próprios pelo ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, circunstância que se soma à
dessemelhança no cenário legislativo para impedir a cogitação de que o Colegiado que
editou o paradigma adotaria a mesma decisão no presente caso.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
17
Da mesma forma, no paradigma no 9101-002.426 também foi apreciada alegação de que
os dispositivos IN SRF no 38, de 1997, deveriam ser obrigatoriamente seguidos pela
autoridade administrativa, especificamente a faculdade concedida pela norma à
Contribuinte de não incluir na apuração do preço praticado os valores de frete, seguro e
tributos incidentes na importação, rejeitada no voto vencido do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, e enfrentada em voto vencedor de mesmo teor do anterior da ex-
Conselheira Cristiane Silva Costa, novamente acompanhado apenas nas conclusões pelo
ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão.
Em reforço à conclusão de a orientação do Colegiado que proferiu os paradigmas não
reformar o recorrido tem-se o Acórdão no 9101-002.424, proferido na mesma sessão de
julgamento dos paradigmas, agora diante de exigência formulada sob os mesmos
referenciais legislativos destes autos, e que, assim, resultou em decisão equivalente à
adotada no acórdão recorrido. De fato, tendo em conta exigência pertinente ao ano-
calendário 2005, a maioria da 1a Turma da CSRF acompanhou o entendimento do relator,
ex-Conselheiro André Mendes de Moura, que declara o alinhamento da Instrução
Normativa SRF no 243/2002 à interpretação que se extrai do art. 18 da Lei no 9.430/96, no
sentido de que integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de
dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes na importação. A maioria, nesse caso, se fez em favor da tese
fazendária porque o ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, diversamente do que
expresso nos paradigmas que interpretavam a legislação antes aplicável, acompanhou o
mesmo relator do paradigma no 9101-002.426, pelas conclusões.
Confirmado, assim, que os acórdãos comparados operaram em diferentes cenários
legislativos, e que esta circunstância foi determinante para a decisão do Colegiado que
editou os paradigmas, a divergência jurisprudencial acerca da legislação tributária não se
estabelece.
O paradigma, portanto, foi claramente editado em período anterior à aplicação da
Instrução Normativa SRF no 243/2002, quando ainda aplicável a Instrução Normativa SRF no
38/97. Isto já bastaria para afastar a divergência jurisprudencial suscitada. Para além disso, ainda
que o voto vencedor do paradigma decida a questão afastando os efeitos da Instrução Normativa
SRF no 38/97, resta fora de dúvida que sua repercussão foi debatida no voto vencido e que,
determinante para a prevalência do voto vencedor, foi o voto pelas conclusões do ex-Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão. A decisão do paradigma, assim, não pode ser extraída apenas de
seu voto vencedor. Como ato colegiado, devem ser considerados os votos de todos os membros
do Colegiado.
Por certo, haveria maior certeza da dessemelhança se o ex-Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão declarasse os fundamentos de seu voto. Contudo, não se pode perder de
vista que os casos comparados partem, claramente, de cenários normativos distintos, o que
neutraliza a dúvida suscitada em razão da ausência desta declaração de voto.
Assim, também o voto é por NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
Por oportuno, registre-se que quanto ao argumento adicional trazido em memoriais
de julgamento, com vistas a confrontar manifestação anterior deste Colegiado acerca da temática
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.112 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720039/2016-05
18
aqui conhecida, trata-se de arguição que deveria ter sido constituída como divergência
jurisprudencial autônoma para debate nesta instância especial.
De fato, a Contribuinte alegou em memoriais que não incluiu o frete, seguro e
imposto de importação no preço parâmetro, visto que, na revenda, a Recorrente se utiliza do custo
médio para formação do preço, o que não inclui as referidas despesas. Na sessão de julgamento, a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic bem se manifestou acerca da
impropriedade desta arguição, mas vale adicionar que, ainda assim, a circunstância fática então
trazida demandaria prova que poderia ter sido produzida minimamente desde a decisão de 1a
instância, que já invocava a necessidade de se comparar grandezas semelhantes, como resposta à
pretensão da Contribuinte de excluir os valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre a
importação do preço praticado.
E, a reforçar o entendimento de que a questão então suscitada determinaria
discussão sob parâmetros fáticos distintos, vale ter em conta o voto do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto no Acórdão no 9101-005.801, acerca da decisão proferida no então
indicado paradigma no 108-09.763, que parece indicar o cabimento da inclusão de frete, seguro e
imposto de importação no preço praticado mediante inclusão, também, destes valores no preço
parâmetro. Trata-se, como ali se vê, de aplicação da mesma neutralidade aqui afirmada, mas sob a
avaliação fática de cômputo dos mesmos valores no preço parâmetro.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 773
DF CARF MF
Original